Tribunal: TJDFT
Processo: 0704728-58.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704728-58.2020.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTES: LETICIA LIMA DE CARVALHO FIGUEIREDO, LILIA CRISTINA ARAUJO SILVA, LUCIANO DE CARVALHO FIGUEIREDO EMBARGADOS: GUILHERME OCTAVIO STAUT CARADORI, MARINA BICALHO DE CASTRO DESPACHO Intimem-se Guilherme Octávio Staut Caradori e Marina Bicalho de Castro para manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos por Letícia Lima de Carvalho Figueiredo, Lilia Cristina Araújo Silva e Luciano de Carvalho Figueiredo nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 16 de agosto de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator